Tribunal: STF
Processo: AI 184662
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A preservação
do princípio da não-cumulatividade impõe a correção do valor
relativo a crédito tributário mormente quando o lançamento deste
decorreu do fato de a administração tributária haver hesitado
durante um certo tempo em admiti-lo, isso considerada a compensação
própria.